Tribunal: TJSP
Processo: 2032410-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Recurso interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória, para que a agravante restabeleça a visibilidade do agravado em suas contas nas plataformas facebook e instagram, em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, limitada a R$ 3.000.000,00. Restabelecimento das contas que é incontroverso. Imposição da multa que, em

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Recurso interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória, para que a agravante restabeleça a visibilidade do agravado em suas contas nas plataformas facebook e instagram, em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, limitada a R$ 3.000.000,00. Restabelecimento das contas que é incontroverso. Imposição da multa que, em tese, está prejudicada. Melhor que as questões da incidência ou não da multa durante determinado período e seu valor sejam examinadas oportunamente em primeiro grau e, se for o caso, em outro recurso. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.